Tribunal: CARF
Processo: 10875.911556/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.911556/2011-59
ACÓRDÃO
3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIXMICRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA A ZERO. MATÉRIA PRIMA DE FERTILIZANTES.
PRODUTOS CLASSIFICADOS NO CAPÍTULO 31 DA TIPI.
Estão sujeitas à alíquota zero a importação e a receita de vendas de
matérias-primas para adubos ou fertilizantes do Capítulo 31 da NCM,
quando a pessoa jurídica adquirente é fabricante desses produtos,
consoante prescreve o parágrafo 2 do inciso I, do Decreto no 5.630, de
2005.
MERCADO INTERNO NÃO TRIBUTADO. CRÉDITO PRESUMIDO RELATIVO AO
ESTOQUE
DE
ABERTURA.
COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
POSSIBILIDADE.
A partir de 22 de agosto de 2005, o crédito presumido correspondente ao
estoque de abertura de que trata o art. 11 da Lei no 10.637, de 2002, e o
art. 12 da Lei no 10.833, de 2003, passou a poder ser utilizado para o
desconto das contribuições devidas. Pedido de ressarcimento realizado
quando vigente autorização legislativa para tal.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
Deve-se reconhecer o direito à correção monetária dos créditos da
contribuição não cumulativa após escoado o prazo de 360 dias contados a
partir da data da formulação do pedido de ressarcimento
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, afastar o pedido de diligência e autorizar a atualização
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
2
dos créditos pela taxa Selic. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os Conselheiros Gilson Macedo Rosemburg Filho e Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha que negavam provimento em relação a possibilidade de ressarcimento do
crédito presumido.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa (substituto[a] integral), Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luciana Ferreira Braga, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
protocolizada pela contribuinte.
Por bem relatar e resumir os fatos, para melhor compreensão da origem do
processo, transcrevo o relatório da DRJ:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do despacho decisório, proferido pela DRF/Guarulhos, o qual indeferiu crédito
pleiteado no pedido de ressarcimento de PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO - MERCADO
INTERNO NÃO TRIBUTADO no 04083.34743.301210.1.5.10-2415, no valor de R$
36.504,94 e não homologou as compensações declaradas na Dcomp no
12803.75158.301210.1.7.10.0059, vinculada ao pedido de ressarcimento.
De acordo com o Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT no 0391/2013, o pedido de
ressarcimento em epígrafe, relativo ao 2o trimestre de 2005, foi baixado para
tratamento manual em 22/01/2013 em decorrência da determinação de revisão de
ofício.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
3
No referido despacho, em especial assentou a fiscalização:
- que a interessada industrializa e comercializa, no mercado interno, produtos que
são matérias-primas para a fabricação de produtos classificados no capítulo 31 da
NCM não estando sujeitas ao pagamento de PIS/Pasep e Cofins, a partir 26 de julho
de 2004, em virtude da redução de alíquota para zero;
- que as vendas da empresa referem-se a produtos com as seguintes classificações
NCM 2528.90.00; 26.08.00.90; 2817.00.10; 2836.99.19; 2833.26.00; 3824.90.77 e
3824.90.79;
- que, em conformidade com o disposto no art. 1o da Lei no 10.925, de 2004 e
observado o disposto no art. 111, inciso II da Lei no 5.172 de 1966 (CTN) para que as
pessoas jurídicas façam jus ao beneficio fiscal é necessário que na composição dos
adubos e fertilizantes do capítulo 31 da NCM, sejam utilizadas matérias- primas que
contenham em sua composição nitrogênio, fósforo e potássio;
- que, no curso da ação fiscal a interessada apresentou planilha de vendas e
memorial descritivo de cada produto saído do estabelecimento e, do cruzamento
das informações das duas planilhas, verificou-se que somente aos produtos "Mix
Mega ADM" (granulado), "Fosfato Granulado" (Mix Mega Plus ADM), "Mix Mega
Plus ADM" (granulado) e "Mix ADM VII" (granulado) poderiam ser aplicado a
alíquota zero, pois eram os únicos que continham nitrogênio, fósforo e potássio em
sua composição. Desse modo, calculou novos percentuais de rateio entre o mercado
interno tributado e não tributado, conforme a tabela abaixo:

- que efetuou a glosa de receitas isentas, não alcançadas pela incidência da
contribuição, com suspensão ou sujeitas à alíquota zero, por não constar em sua
composição os elementos ditos essenciais, fator esse que determinou o novo
percentual de rateio (mercado interno tributado x mercado interno não tributado).
E concluiu a fiscalização "que com referência aos meses de abril/2005 e maio/2005,
os créditos vinculados ao mercado interno não tributado foram totalmente
utilizados para a dedução dos valores dos créditos glosados, os quais se referem a
créditos relativo ao Mercado Interno Tributado. Com relação ao mês de junho/2005,
não se apurou créditos vinculados ao Mercado Interno (Não Tributado - NT)."
Diante da inexistência do crédito o pedido de ressarcimento foi indeferido e a
compensação vinculada ao pedido não foi homologada.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
4
Regularmente cientificado do despacho decisório em 06/11/2013, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 21/11/2013, cujo teor será a seguir
sintetizado.
No tópico I - Dos fatos, I.1- Do R. Despacho Decisório, inicialmente, faz uma
narrativa dos fatos e, a seguir, explica que produz e comercializa micronutrientes,
tais como, Boro, Zinco, Cobre e Molibdênio, utilizadas exclusivamente como
matérias-primas para a fabricação de fertilizantes classificadas no capítulo 31 da
TIPI e que a fiscalização restringiu o alcance da regra estabelecida pelo art. 1o da Lei
no 10.925, de 2004.
Aduz também que, sem qualquer fundamentação ou justificativa, foi glosado o
crédito presumido relativo aos estoques de abertura no trimestre. Diz que a glosa foi
realizada na planilha de recomposição de créditos, não havendo qualquer
manifestação da autoridade fiscal quanto à glosa. Neste sentido, argumenta que
somente a partir de 2005 foi submetida ao regime de apuração pelo lucro real,
sendo-lhe aplicável o § 5o do art. 12 da Lei no 10.833, de 2003, segundo o qual, a
contagem dos doze meses se dá a partir da data de alteração do regime de
tributação e não a data da introdução da sistemática não-cumulativa na legislação.
Reclama que o entendimento da autoridade fiscal não pode prosperar porque
restringiu o alcance da regra estabelecida pelo artigo 1o da Lei no 10.925, de 2004,
ignorou os conceitos estabelecidos pelo regulamento que trata das normas gerais
relativas a fertilizantes (Decreto no 4.954, de 2004), valendo-se incorretamente da
regra estabelecida pelo art. 111, II do CTN e por ter erroneamente glosado créditos
presumidos relativos ao estoque de abertura.
Alega que, indubitavelmente, as mercadorias produzidas são matériasprimas
utilizadas na fabricação de fertilizantes classificados no capítulo 31 da TIPI, nos
moldes definidos pela legislação federal e, inclusive, pelo Ministério da Agricultura,
devendo o pedido de ressarcimento pleiteado ser deferido.
A seguir, no tópico "II - Do Direito II.1 - Alíquota Zero de PIS e Cofins na Venda de
Matérias-Primas para Fabricação de Fertilizantes", afirma que de acordo com a
legislação que rege a matéria os requisitos para a saída de produtos com alíquota
zero são: (i) que determinado produto seja utilizado na fabricação de fertilizantes
classificados na posição 31 da TIPI e (ii) que o adquirente seja efetivamente
fabricante dos referidos fertilizantes, não havendo óbice, quando cumpridos os
requisitos, para a aplicação da alíquota zero de PIS e Cofins sobre a comercialização
dos produtos. Alega que não há no texto legal ou regulamentar quaisquer restrições
à aplicação da alíquota zero sobre o comércio das matérias-primas empregadas na
fabricação de fertilizantes, além da condição da qualificação do adquirente como
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
5
fabricante dos produtos classificados no capítulo 31 da TIPI, sendo vedado ao
aplicador da Lei restringir o seu alcance.
Contrapõe-se à fiscalização alegando que a Nota 6 do capítulo 31 da TIPI ao tratar
da expressão "outros adubos (fertilizantes), apenas esclarece que para que sejam
classificados na posição 3105, os adubos e fertilizantes devem conter pelo menos
um dos "constituintes essenciais" - nitrogênio, fósforo e potássio. Não significa, no
entanto, que tais fertilizantes não sejam compostos de outros elementos nutrientes
além dos citados.
No tópico "II.3 - Decreto no 4.954/04 - Regulamento Federal de Fertilizantes", traz à
discussão o Decreto no 4.954, de 2004, o qual regulamenta a Lei no 6.694, de 1980,
que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de
fertilizantes destinados à agricultura. Esclarece que o inciso III do art. 2o do referido
Decreto é considerado fertilizante a "substância mineral ou orgânica, natural ou
sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes de plantas". E, no inciso XIV do
mesmo artigo, traz o conceito de "nutriente" como o "elemento essencial ou
benéfico para o crescimento e produção de vegetais, subdividos em:
macronutrientes primários (Nitrogênio, Fósforo e Potássio), macronutrientes
secundários (Cálcio, Magnésio e Enxofre) e micronutrientes (Boro, Cloro, Cobre,
Ferro, Manganês, Molibdênio, Zinco, Cobalto, Silício) e outros elementos que a
pesquisa científica vier a definir. Afirma, ainda, que referido regulamento conceitua
matéria-prima dos fertilizantes, "o material destinado à obtenção direta de
fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes, por processo químico, físico
ou biológico." Conclui que os fertilizantes classificados no capítulo 31, ainda que
devam conter necessariamente um dos macronutrientes primários, também serão
matérias-primas todos aqueles nutrientes essenciais destinados à sua obtenção.
Informa que em atenção ao disposto no art. 24 do Decreto no 4.954, de 2004, os
fabricantes de fertilizantes devem enviar trimestralmente ao Ministério da
Agricultura formulário contendo os dados relativos às quantidades de matérias-
primas empregadas nos produtos fabricados. Diz que anexou à manifestação de
inconformidade, os formulários enviados por seus clientes ao Ministério da
Agricultura (doc. 04) e outros documentos que demonstram a composição dos
fertilizantes fabricados pelas adquirentes (doc. 05).
Afirma que, validando todas as informações trazidas na manifestação de
inconformidade, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no 957.670
considerando o ácido bórico como matéria-prima na fabricação de fertilizantes.
No item "II.4 - Do Alcance do Art. 111 do Código Tributário Nacional", aduz que não
há dúvidas de que é a própria autoridade fiscal quem está restringindo o alcance do
benefício concedido pela Lei no 10.925, de 2004. Assim, não cabe à autoridade
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
6
administrativa, com base exclusivamente em seu entendimento pessoal, adotar
conceitos esparsos e desprovidos de qualquer técnica, bem como utilizar-se de
conceitos que lhe são mais convenientes, de maneira a definir "matéria-prima"
beneficiada pela alíquota zero apenas como os macronutrientes utilizados na
fabricação de fertilizantes classificados no capítulo 31 da TIPI.
Requer o acolhimento da manifestação de inconformidade para que seja deferido o
pedido de ressarcimento e homologada a declaração de compensação. Protesta
pela junta posterior de outros documentos que sejam convenientes à comprovação
das alegações na presente manifestação.
É o relatório.”
Ao analisar a questão, a 3a Turma da DRJ/CTA, julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, por maioria de votos, conforme acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DECISÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria que não for expressamente contestada torna-se definitiva na esfera
administrativa.
VENDA DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES.
ALÍQUOTA ZERO.
A redução a zero da alíquota do PIS/Pasep e da Cofins, no caso de venda, no
mercado interno, de matéria-prima para a fabricação de adubos e fertilizantes
classificados no capítulo 31 da NCM, aplica-se somente quando restar comprovado
que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante desses produtos e utilize os
produtos adquiridos como matéria-prima.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA. MUDANÇA DE REGIME DE
TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO PARA LUCRO REAL. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica que, tributada com base no lucro presumido, passar a adotar o
regime de tributação com base no lucro real, terá, na hipótese de, em decorrência
dessa opção, sujeitar-se à incidência não-cumulativa da contribuição para o
PIS/Pasep, direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos bens e ao
aproveitamento do crédito presumido em doze parcelas mensais iguais e sucessivas
a partir da data da opção.
MERCADO INTERNO NÃO TRIBUTADO. CRÉDITO PRESUMIDO RELATIVO AO
ESTOQUE DE ABERTURA. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Até 22 de agosto de 2005, o crédito presumido correspondente ao estoque de
abertura de que trata o art. 11 da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 12 da Lei no
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
7
10.833, de 2003, somente poderia ser utilizado para o desconto das contribuições
devidas.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Cabe à contribuinte, no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade, apresentar todos os documentos que comprovem os fatos
alegados.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, pugnando pela
reforma do acórdão recorrido, conforme seguintes tópicos da peça recursal:
1)
Nulidade do acórdão da DRJ em razão da utilização (indevida) de novo
critério jurídico para manter o indeferimento do direito creditório pleiteado;
2)
Ausência de intimação específica e/ou diligência para apresentação de
informações e documentos complementares;
3)
Do cumprimento dos requisitos legais para gozo da alíquota zero de PIS e
COFINS instituída pela Lei n.° 10.925/04;
4)
Do emprego do mix na fabricação do fertilizante classificado no capítulo 31
da TIPI;
5)
Da regularidade da utilização do crédito presumido de PIS de estoque de
abertura;
6)
Da necessária atualização dos créditos pela taxa SELIC; e
7)
Diligência Fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO (INDEVIDA)
DE NOVO CRITÉRIO JURÍDICO PARA MANTER O INDEFERIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
8
Argumenta a Recorrente que o acórdão recorrido é nulo, nos termos do artigo 59,
II, do Decreto n.° 70.235/1972, em especial por entender que a DRJ inovou trazendo novo critério
jurídico para manter o indeferimento do direito creditório. Veja-se:
“23. Conforme se verifica do próprio despacho decisório, a análise do crédito foi
eminentemente jurídica, tendo em vista que a Autoridade Fiscal realizou a
interpretação do conceito de matéria prima trazido pelo art. 1', I, da Lei n'
10.925/04 a partir da aplicação do mandamento inscrito no art. 111, II, do CTN,
juntamente com o entendimento exposto na Solução de Consulta SRRF/9a RF/DISIT
n' 140, de 11 de abril de 2006.
(...)
27. Por sua vez, com relação à aplicação da alíquota zero prevista no art. 1', I, da Lei
n' 10.925/04, a r. decisão recorrida manteve o indeferimento do direito creditório
pleiteado, basicamente, ao (novo) argumento (agora em relação a aspectos
probatórios) de que: “Em que pese o esforço da manifestante em comprovar suas
alegações, a documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar
inequivocamente que os produtos por ela comercializados foram, de fato,
empregados pela empresa adquirente na fabricação de fertilizantes classificados no
capítulo 31, e, desse modo, submetidos à alíquota zero gerando o direito creditório
vinculado ao mercado interno não tributado”.”
Entendo que as alegações da Recorrente não merecem prosperar, na medida em
que, na verdade, a DRJ não inovou ou alterou qualquer critério jurídico do lançamento fiscal, mas
simplesmente enfrentou o tema e alegações trazidos na Manifestação de Inconformidade,
entendendo pela não comprovação das alegações em sua defesa.
Nego, portanto, provimento.

2.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA
E/OU
DILIGÊNCIA
PARA
APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
A Recorrente alega, ainda, em seu Recurso Voluntário, que houve ausência de
intimação específica para apresentação de documentos e de diligência, conforme se confere
abaixo:
“43. Entretanto, em que pese o entendimento manifestado pela 3a Turma da
DRJ/CTA, fato é que, no curso do processo administrativo, a Recorrente e os seus
clientes jamais foram intimados especificamente para demonstrar como o mix
(mistura de micronutrientes) seria empregado no processo produtivo de
fertilizantes.
44. Ora, diante das informações prestadas pela Recorrente e do amplo acervo
probatório juntado aos autos, persistindo dúvidas quanto à confirmação do direito
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
9
creditório pleiteado ou havendo a necessidade de novos esclarecimentos e
documentos, é evidente, razoável e jurídico que a 3a Turma da DRJ/CTA deveria, ao
menos, ter devolvido os autos à repartição de origem e determinado a realização de
diligência para o devido e necessário aprofundamento do trabalho fiscal, inclusive e
principalmente, intimando os clientes da Recorrente para complementar o acervo
probatório, e não simplesmente manter o indeferimento do crédito pleiteado,
optando pelo caminho mais fácil e, também, mais curto.”
Vale observar que a Autoridade Julgadora de primeira instância é livre para formar
sua convicção na apreciação de provas, podendo determinar a realização de diligências ou perícias
quando entendê-las necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos
termos dos artigos 18 e 29 do Decreto n.° 70.235/1972.
É nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n.° 163:
“Súmula CARF n° 163
Aprovada pelo pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Há que se observar, nesse sentido, que a Recorrente sequer realizou o pedido de
diligência em sua Manifestação de Inconformidade.
Por tais razões, nego provimento ao pleito da Recorrente.

3.
DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA GOZO DA ALÍQUOTA
ZERO DE PIS E COFINS INSTITUÍDA PELA LEI N.° 10.925/04.
O artigo 1°, da Lei n.° 10.925/2004, determinou, precisamente, o seguinte:
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-
primas;
(...)
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará a aplicação das disposições
deste artigo.”
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
10
Ato contínuo o Poder Executivo editou, em 26 de agosto de 2004, o Decreto n.°
5.195, posteriormente revogado pelo Decreto n.° 5.630, de 22 de dezembro de 2005, o qual
passou a regulamentar a redução à zero das alíquotas do PIS e da COFINS incidentes na
importação e na comercialização no mercado interno dos produtos de que trata o artigo 1°, da Lei
n.° 10.925/2004, nos seguintes termos:
“Art. 1° Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
(...)
§ 1° A redução de alíquotas de que trata o caput não se aplica à receita bruta
decorrente da venda de produtos classificados no Capítulo 31 da NCM destinados ao
uso veterinário.
§ 2° A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do caput,
aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante
dos produtos neles relacionados.
Art. 2° A Secretaria da Receita Federal poderá disciplinar, no âmbito de sua
competência, a aplicação das disposições deste Decreto.”
Neste contexto temos as seguintes condições a serem observadas para que as
alíquotas das contribuições sejam reduzidas à zero
(i)
as vendas de matéria-prima devem ser realizadas no mercado interno; e
(ii)
as matérias-primas devem ser utilizadas pelo adquirente na fabricação dos
produtos citados, haja vista que a legislação exige que o adquirente da
matéria-prima deve ser fabricante de fertilizantes classificados no capítulo
31 da NCM.
Alega a Recorrente que as operações objeto de glosa foram realizadas no mercado
interno e que todas as pessoas jurídicas adquirentes dos mixes comercializados pela Recorrente
são fabricantes de fertilizantes, como cabalmente comprovado nos autos.
Veja-se o que restou sedimentado no acórdão da DRJ:
“No tocante à definição de matéria-prima utilizada na fabricação de adubos e
fertilizantes, há que se recorrer, subsidiariamente, aos conceitos trazidas pelo
Decreto no 4.954, de 2004, o qual regulamenta a Lei no 6.694, de 1980, que dispõe
sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes
destinados à agricultura, tal como alegou a manifestante.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
11
O art. 2o, III, "a" a "o", do referido Decreto, a seguir transcrito, encontra-se a
definição de fertilizantes:
(...)
Da legislação retrocitada infere-se, que os macronutrientes, primários e
secundários, e os micronutrientes isoladamente ou combinados entre si, compõe a
fórmula de fertilizantes, constituindo-se, portanto, em matérias-primas para a sua
fabricação.
Todavia, o Capítulo 31 da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) inclui apenas
produtos fertilizantes de origem animal ou vegetal (posição 31.01) e fertilizantes
minerais ou químicos, nitrogenados (posição 31.02), fosfatados (31.03) e potássicos
(31.04) e a mistura desses (posição 31.05).
Com efeito, a condição para que um fertilizante seja classificado no capítulo 31 da
NCM, é que ele seja necessariamente nitrogenado, fosfatado, potássico ou
apresente a mistura desses elementos. Assim, não resta dúvida de que o nitrogênio,
o fosfato e o potássio são matérias-primas utilizadas na fabricação de fertilizantes.
Ocorre que, além desses elementos químicos (macronutrientes primários),
exigidos para que o fertilizante seja classificado no capítulo 31 da NCM, também
podem ser incorporados ao produto outros elementos além do nitrogênio, fosfato
e potássio, como por exemplo os denominados macronutrientes secundários e/ou
micronutrientes, os quais, quando devidamente comprovado que também
compuserem a fórmula do fertilizante, passam a ser revestidos da condição de
matérias-primas.”
Neste contexto, entendeu a DRJ que restaria ao órgão julgador verificar se a
Recorrente cumpriu as condições para a concessão do benefício previsto no artigo 1°, da Lei n.°
10.925/2004.
O primeiro requisito, da venda no mercado, foi cumprido pela Recorrente (fls.
31/1.251), o que, tal como consta no Recurso Voluntário, a DRJ não contestou, dado o que restou
decidido no acórdão proferido pela C. 3a Turma da DRJ/CTA.
Resta, portanto, verificar se os produtos comercializados pela Recorrente foram
utilizados, de fato, como matérias-primas para a produção de adubos e fertilizantes e vendidos
para pessoa jurídica que seja fabricante de fertilizantes classificados no Capítulo 31 da TIPI.
Neste ponto, entendeu a DRJ que a documentação apresentada pela Recorrente
não teria sido suficiente para demonstrar inequivocamente que os produtos por ela
comercializados foram, de fato, empregados pela empresa adquirente na fabricação de
fertilizantes classificados no Capítulo 31 e, desse modo, submetidos à alíquota zero gerando o
direito creditório vinculado ao mercado interno não tributado.
Tal conclusão teve como base os seguintes fundamentos:
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
12
“Para comprovar suas alegações a manifestante informa que anexou à
manifestação de inconformidade declarações prestadas pelas empresas adquirentes
dos produtos no período em tela (Doc. 03), documentos enviados por seus clientes
ao Ministério da Agricultura que comprovam as quantidades de micronutrientes
empregados nos fertilizantes classificados no capítulo 31 (doc. 04) e outros
documentos que demonstram a composição dos fertilizantes fabricados pelas
adquirentes (doc. 05).
Constam, às fls. 1232/1252, declarações firmadas pelos representantes legais das
empresas Profertil Produtos Químicos e Fertilizantes Ltda, Fertilizantes Heringer S.A.
e ADM do Brasil Ltda de que as mesmas fabricam e comercializam produtos
destinados à agricultura, notadamente fertilizantes classificados no capítulo 31 da
NCM e suas matérias-primas e que no período de janeiro de 2005 a março de 2008,
adquiriram matérias-primas da Mixmicro Indústria e Comércio de Produtos
Químicos Ltda, que foram utilizadas na fabricação de fertilizantes classificados no
capítulo especificado. Também consta declaração da empresa Bunge Fertilizantes
S.A., de 01 de agosto de 2004, de que as matérias-primas a serem adquiridas
Mixmicro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda, será destinada
exclusivamente à comercialização para fabricação de fertilizantes classificados no
capítulo 31 da NCM.
Contudo, as declarações prestadas pelas empresas adquirentes, por si só, não tem o
condão de comprovar inequivocamente que referidas empresas utilizaram as
matérias-primas adquiridas na fabricação de fertilizantes do capítulo 31. Os fatos
declarados devem estar acompanhados de documentos que dêem respaldo às
informações prestadas e demonstrem que os produtos adquiridos compõem a
fórmula do fertilizante fabricado e classificado no capítulo 31.
Para comprovar o teor das declarações firmadas, foram apresentados, às fls.
1194/1197, "ordens de produção" da empresa Yara Brasil Fertilizantes S.A.
referentes ao meses de janeiro a junho de 2005. As ordens de produção especificam
os elementos componentes dos fertilizantes fabricados:

Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
13

Por sua vez, o documento anexado às fls. 1200/1229, diz respeito às informações
prestadas pela empresa Bunge Fertilizantes S.A. ao Ministério da Agricultura, em
atendimento ao artigo 24 do Decreto 4.954/2004, referente ao 2o trimestre de
2005.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
14
A título de exemplo reproduz-se a folha 01 e 02 (de 32) do referido relatório:

Identificou-se, dentre outros, na composição dos fertilizantes fabricados, tanto pela
Yara Brasil Fertilizantes S.A quanto pela Bunge Fertilizantes S.A., elementos como o
zinco, cálcio, boro, manganês e cobre os quais são matérias-primas para a
fabricação de fertilizantes. Contudo, não foram encontrados, dentre os
componentes dos fertilizantes fabricados, os produtos vendidos pela requerente na
forma de "mistura" (mix) que contém, além dos elementos citados, outros
elementos, e que, como se vê, não compuseram a fórmula dos fertilizantes
fabricados.”
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
15
Entretando, alega a Recorrente que a comprovação pretendida pela DRJ não
encontra respaldo legal e que, ainda assim, teria restado comprovado nos autos a utilização de
tais produtos como insumo no processo de fabricação de fertilizantes. Vejamos:
“72. Conforme vastamente demostrado acima, além de ausência de previsão legal,
tal comprovação de emprego só poderia ser realizada por meio da apresentação de
documentos pertencentes a terceiros, mais especificamente de fórmulas e
procedimentos realizados pelas adquirentes dos mixes da Recorrente, que,
notoriamente, são protegidos por sigilo industrial, em razão da grande competição
deste nicho de mercado.
73. De fato, a legislação de regência não exige a comprovação do emprego dos
micronutrientes no processo de fabricação dos fertilizantes, para fins de
reconhecimento da alíquota zero do PIS e da COFINS. O que a legislação exige é a
venda no mercado interno e que o adquirente seja uma pessoa jurídica fabricante
de fertilizante, o que, repita-se, é incontroverso nos autos, tendo em vista os
documentos apresentados pela Recorrente.
74. Não bastasse tudo isso, também não há qualquer mandamento legal que
obrigue as adquirentes dos mixes da Recorrente a disponibilizar informações e
documentos do seu processo de fabricação de fertilizantes. A intepretação conferida
pela r. decisão recorrida, a rigor, conduz à própria impossibilidade do gozo da
alíquota zero do PIS e da COFINS pelas fornecedoras de matéria prima, pois, nessa
situação, ficariam à mercê da liberalidade das fabricantes (em fornecer ou não os
documentos do processo de fabricação de fertilizantes), o que não pode ser
admitido.
75. Assim, no caso concreto, levando-se em conta somente os requisitos legais
realmente estabelecidos pela Lei n' 10.925/04 e o Decreto n' 5.630/05, é patente
que a Recorrente possui total direito à fruição da alíquota zero de PIS e COFINS.”
Portanto, temos que o cerne da discussão posta é a verificação se há ou não nos
autos elementos suficientes para o convencimento de que os produtos vendidos pela Recorrente
foram empregados como insumo na fabricação de fertilizantes.
Entendeu a DRJ que de acordo com as informações constantes nos autos,
especificamente às informações prestadas ao Ministério da Agricultura, em atendimento ao artigo
24 do Decreto n.° 4.954/2004, referente ao 2o trimestre de 2005, “que na composição dos
fertilizantes fabricados, tanto pela Yara Brasil Fertilizantes S.A quanto pela Bunge Fertilizantes
S.A., elementos como o zinco, cálcio, boro, manganês e cobre os quais são matérias-primas para a
fabricação de fertilizantes. Contudo, não foram encontrados, dentre os componentes dos
fertilizantes fabricados, os produtos vendidos pela requerente na forma de "mistura" (mix) que
contém, além dos elementos citados, outros elementos, e que, como se vê, não compuseram a
fórmula dos fertilizantes fabricados”.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
16
Entendo que tal fato não pode ser analisado isoladamente e nem mesmo pode ser
conclusivo. Isso porque, nas informações prestadas ao Ministério da Agricultura, os fertilizantes
constituem os produtos finais do processo industrial das pessoas jurídicas adquirentes, ocorrendo,
portanto, a transformação do mix em novo produto, o que pode ocasionar a perda da identidade
inicial.
Além disso, como reconhecido pela própria DRJ, os principais elementos vendidos
na “mistura” (mix) foram informados nas referidas informações dos compradores ao Ministério da
Agricultura havendo desconhecimento técnico por parte deste contencioso tributário acerca da
reação química e reações que os demais elementos fazem na composição do produto final e das
possíveis transformações que sofrem.
Neste sentido, a Recorrente desconstitui o fundamento da decisão recorrida de
forma bastante elucidativa. Vejamos:
“88. De todo modo, e para refutar a r. decisão recorrida (inclusive conforme
autorizado pela alínea c do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72), a Recorrente
confeccionou descritivo (doc. 4), demonstrando: (I) a composição e o papel exercido
por cada componente do mix fornecido à BUNGE; (II) os fertilizantes classificados no
capítulo 31 da TIPI, resultantes do processo de industrialização da BUNGE; e (III)
uma estimativa da quantidade necessária para fabricação do referido fertilizante.
89. O descritivo elaborado abordou dois tipos de mixes comercializados pela
Recorrente no período em questão, porém, para demonstrar de forma didática a
improcedência da r. decisão recorrida, optou-se por abordar o descritivo do mix
denominado “Mix Zinco 40”, o qual, de acordo com relação juntada aos autos (fls.
1.040/1.061), possui os seguintes componentes:
(...)
90. Nesse sentido, a partir da argumentação apresentada pela 3a Turma da
DRJ/CTA na r. decisão recorrida, presume-se que o referido mix não pôde ser
considerado empregado na produção de fertilizante classificado no capítulo 31 da
TIPI, em razão de não ser possível averiguar a compreensão dos componentes
“Ácido Sulfúrico Granel”, “Filito Granel” e “BIG BAG 1000 KG com Liner” na
composição do fertilizante listado, conforme indicado no referido mix.
91. Veja-se que, com relação ao componente “Óxido ZN 72% BG 1000 KG”, a 3a
Turma da DRJ/CTA não apresenta qualquer resistência (nem poderia), visto que
atesta sua verificação nas informações prestadas pela BUNGE ao Ministério da
Agricultura quanto aos fertilizantes enquadrados no capítulo 31 da TIPI.
92. Dessa forma, para melhor compreensão da fórmula do mix fornecido pela
Recorrente foi confeccionada planilha contendo o nome da matéria prima do mix,
com suas devidas características:
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
17

93. A partir da simples análise da planilha acima, constata-se que o “Ácido Sulfúrico
Granel” tem por objetivo possibilitar a reação química, bem como fornecer o
elemento químico Enxofre à mistura, o qual é listado como macronutriente
secundário no art. 2o, XIV, b, do Decreto no 4.954/2004.
94. Por sua vez, o item “BIG BAG 1000 KG com Liner” não é sequer componente
químico da mistura de micronutrientes fornecida pela Recorrente, sendo classificada
como “invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, destinado a
empacotar, envasar, proteger ou identificar os fertilizantes, corretivos, inoculantes,
biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas” pelo inciso XX do art.
2o do Decreto no 4.954/04.
95. Ora, o referido item é a embalagem utilizada pela Recorrente para
acondicionamento da mistura de micronutrientes a ser fornecida à BUNGE, ou seja,
não se pode ser utilizada como justificativa pela r. decisão recorrida para negar o
direito creditório da Recorrente, e, por razões óbvias, não é indicado nas
informações prestadas ao Ministério da Agricultura.
96. Ainda, destaque se dá ao “Filito Granel”, que conforme a planilha, tem por
função ser carga de fechamento da fórmula do mix de micronutrientes da
Recorrente, sendo, portanto, material inerte.
97. Nesse sentido, em consulta ao art. 2o do Decreto no 4.954/04, que dispõe sobre
as definições aplicáveis na produção e comércio de fertilizantes, seu inciso XIII
determina que carga de fechamento é o “material adicionado em mistura de
fertilizantes, para o ajuste de formulação, que não interfira na ação destes e pelo
qual não se ofereçam garantias em nutrientes no produto final”.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
18
98. Para melhor elucidação, “garantia” é caracterizada como “indicação da
quantidade percentual em peso de cada elemento químico, de seu óxido
correspondente, ou de qualquer outro componente do produto, incluídos, quando
for o caso, o teor total, o teor solúvel ou ambos os teores de cada componente e a
especificação da natureza física” (art. 2', inciso XXVIII, do Decreto n' 4.954/04).
99. Destarte, apesar de não ser um nutriente, verifica-se que a adição do
componente “Filito Granel” ao mix fornecido pela Recorrente é necessária e
legalmente autorizada pela legislação regente (Decreto n' 4.954/04), de modo que a
impossibilidade de sua identificação no mapa não pode ser amparo para obstar a
fruição do benefício da alíquota zero de PIS e COFINS pela Recorrente.”
Fato é que a intenção da legislação, ao conceder a alíquota zero é garantir que o
referido benefício seja concedido na venda interna de insumos utilizados na produção de
fertilizante, e, evidentemente, a comprovação se dá por forma muito mais simples do que a
pretendida pela DRJ.
Conforme se verifica às fls. 31/1.251, a Recorrente juntou aos autos declarações
assinadas pelas empresas destinatárias no sentido de que os produtos adquiridos foram utilizados
como insumo na produção de fertilizantes classificados no Capítulo 31 da TIPI, a relação de
clientes, contendo denominação social e CNPJ, e as notas fiscais de venda.
Corroborando ainda com a documentação já juntada quando da Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente juntou aos autos (fls. 1434/1442) os comprovantes de inscrição e de
situação cadastral extraídos do sítio eletrônico da própria Receita Federal do Brasil, que
demonstram que as pessoas jurídicas adquirentes dos micronutrientes são fabricantes de
fertilizantes, conforme exemplos abaixo:

Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
19

Juntou também prints das informações constantes nos sites, comprovando que as
pessoas jurídicas adquirentes BUNGE e Yara Brasil Fertilizantes S/A (que compreendem parcela
representativa das operações) são e, à época dos fatos, também eram, empresas mundialmente
reconhecidas como líderes do setor produtivo de fertilizantes (fls. 1354/1361).
Portanto, entendo que a Recorrente produziu todas as provas que estavam ao seu
alcance e que está comprovado nos autos que os adquirentes preenchem a condição de
fabricantes de fertilizantes enquadrados no Capítulo 31 da TIPI, tendo obtido matéria prima da
Recorrente.
Pelo exposto, entendo que a Recorrente preencheu todos os requisitos legais para
aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS disposta no art. 1°, I, da Lei n.° 10.925/2004.

4.
DA REGULARIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS DE
ESTOQUE DE ABERTURA.
Conforme se verifica dos autos, a d. Fiscalização efetuou a glosa de créditos
referentes ao crédito presumido relativo ao estoque de abertura, sob a justificativa de que o prazo
para utilização deste crédito foi de 12 parcelas mensais iguais e sucessivas a partir de 01/12/2002,
de acordo com o disposto no artigo 11, §2o, da Lei n.° 10.637/2002.
A Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, demonstrou o direito ao
referido crédito invocando o §3o do mesmo artigo, que prevê a utilização do referido crédito
presumido quando houver a mudança de regime de tributação (do lucro presumido para o lucro
real).
Neste contexto, a DRJ proferiu acórdão no sentido de reverter as glosas efetuadas
referente ao crédito presumido relativo ao estoque de abertura. Todavia, considerou que esses
créditos não seriam passíveis de compensação ou ressarcimento e que somente poderiam ser
utilizadas para desconto das contribuições devidas.
A vedação ao direito de compensação ou ressarcimento, no entender da DRJ, teria
como base o fato de que, na época (2o trimestre de 2005) os créditos presumidos relativos ao
estoque de abertura somente poderiam ser utilizados para o desconto da contribuição devida, não
havendo previsão legal para a compensação ou o ressarcimento.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
20
A previsão legal (Instrução Normativa SRF n.° 460, de 17 de outubro de 2004)
estabelecia a compensação ou o ressarcimento do crédito presumido relativo ao estoque de
abertura apenas quando vinculado às receitas de exportação:
“Art. 23. O crédito presumido de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins,
correspondente ao estoque de abertura de que trata o art. 11 da Lei no 10.637, de
2002, e o art. 12 da Lei no 10.833, de 2003, poderá ser utilizado na forma prevista
nos arts. 21 e 22, observado o percentual entre o valor das receitas previstas no art.
21 e o somatório destas receitas com as decorrentes de vendas e de prestação de
serviços sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa."
**
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referentes a
custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda conversível, e vendas a
empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação, que não
puderem ser deduzidos na forma do inciso I do § 1o do art. 5o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e do inciso I do § 1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos aos tributos e contribuições administrados pela
SRF.”
**
“Art. 22. Poderão ser objeto de ressarcimento os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o art. 21 que, ao final de um trimestre do ano
civil, remanescerem na escrita contábil da pessoa jurídica após efetuadas as
deduções e compensações cabíveis.”
Entendeu a DRJ, assim, que o permissivo legal para a compensação ou o
ressarcimento do crédito presumido relativo ao estoque de abertura somente se deu com a edição
da Instrução Normativa RFB n.° 563, de 23 de agosto de 2005, a qual modificou a redação do caput
dos artigos 21 e 22 e introduziu os incisos I a III ao artigo 21, na Instrução Normativa SRF n.° 460,
de 17 de outubro de 2004.
Portanto, a partir da vigência da Instrução Normativa RFB n.° 563, de 23 de agosto
de 2005, o crédito presumido relativo ao estoque de abertura passou a ter previsão legal para ser
objeto de a compensação e ou ressarcimento.
Ocorre que, como se sabe, as declarações de compensação e os pedidos de
ressarcimento devem observar aos procedimentos instituídos por lei vigente a época à sua
transmissão.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
21
No caso, o pedido de ressarcimento foi apresentado em 30/12/2010, quando
vigente a IN SRF n.° 900, de 30 de dezembro de 2008, que previa a possibilidade de ressarcimento
dos créditos presumidos pelo contribuinte, in verbis:
“Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3' da Lei n' 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3' da Lei n'
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de
débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento,
somente após o encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência.
(...)
Art. 29. A parcela do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins calculado sobre o estoque de abertura, previsto no art. 11 da Lei no 10.637,
de 2002, e no art. 12 da Lei no 10.833, de 2003, que seja decorrente de bens
vinculados às receitas e às vendas de que tratam os incisos I e II do caput do art. 27,
poderá ser utilizada na forma prevista nos arts. 27 e 34.
(...)
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.”
Pelo exposto, verifica-que a vedação ao ressarcimento/compensação considerada
pela DRJ estava baseada em legislação integralmente revogada no momento da transmissão do
pedido de ressarcimento e da declaração de compensação, de modo que não podem ser utilizadas
como fundamento para seu indeferimento.
De igual forma, entendo que o pleito encontra respaldo legal no artigo 16, da Lei n.°
11.116/2005, artigo 17, da Lei n.° 11.033/2004 e artigo 11, da Lei n.° 10.637/2002. Assim, o saldo
credor acumulado (gerado a partir de 09/08/2004,) ao final de cada trimestre do ano-calendário,
poderá ser objeto de ressarcimento.
Portanto, entendo como possível o ressarcimento dos créditos presumidos de PIS
referentes ao estoque de abertura pela Recorrente.
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
22

5.
DA NECESSÁRIA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PELA TAXA SELIC.
Reconhecido o direito ao ressarcimento, é de se observar também que os créditos
devem ser atualizados pela Selic nos termos definidos pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.767.945/PR (Tema 1.003), submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, que fixou o seguinte entendimento:
“TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO
PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA
SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA
LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A
correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 -
Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando
há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco"
(Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à
vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do
referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cingese à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido
ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia
seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora,
devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de estar
opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma
oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.911556/2011-59
23
integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do
contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).”
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido”
O artigo 24, da Lei n.° 11.457/2007, assim dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesa ou
recurso administrativo do contribuinte.”
Na linha da decisão do STJ, por meio da Portaria CARF/ME n.° 8.451, de 22 de
setembro de 2022, foi revogada a súmula CARF n.° 125, que assim dispunha: “No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”
Diante do exposto, há que se reconhecer o direito à correção monetária dos
créditos das contribuições não cumulativas, após escoado o prazo de 360 dias contados a partir da
data da formulação do pedido de ressarcimento.
Acolho, portanto, o pleito da Recorrente.

6.
DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, negar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 1479
DF CARF MF
Original